Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704800-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELPIDIO DOS REIS FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro (CPC/15 183), manifestar-se sobre o requerimento do impetrante de manutenção do sobrestamento do processo até o julgamento da ADI no 7.195 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 61544068) (CPC 10). Intime-se o impetrante, Elpídio dos Reis Filho, para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a alegação suscitada pelo Distrito Federal de não incidência da modulação de efeitos do Tema Repetitivo 968 (ID 61918792) (CPC 10). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator